Tribunal: TJES
Processo: 5014539-43.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014539-43.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON/ES. REDUÇÃO JUDICIAL DO DÉBITO. EXISTÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL (CAUÇÃO). CONVERSÃO EM RENDA. POSSIBILIDADE. CONCORDÂNCIA DAS PARTES. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença de ação anulatória de multa administrativa movida em face do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/ES).

2. A apelante sustenta que o valor da multa, reduzido judicialmente para R$ 10.000,00, já se encontra garantido por depósito judicial nos autos e requer a sua conversão em renda para quitação imediata do débito, evitando trâmites administrativos desnecessários.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a quitação de multa administrativa mediante a conversão em renda de valores depositados em juízo a título de caução, quando há concordância de ambas as partes.

III. Razões de Decidir

4. Admite-se a conversão em renda de depósito judicial em montante equivalente ao valor da multa administrativa reduzida, respeitando a segurança jurídica e o interesse público no recebimento da receita.

5. No caso concreto, o PROCON/ES manifestou expressa concordância com a medida, aduzindo que a transferência direta prestigia a satisfação imediata do crédito e não gera prejuízos à autarquia.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso conhecido e provido.

7. Tese de julgamento: "É cabível a conversão de depósito judicial em renda para a satisfação de multa administrativa reduzida judicialmente, havendo concordância das partes, em observância aos princípios da economia e efetividade processual".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, 924, II e 925; CTN, art. 156, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5004880-19.2021.8.08.0000, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 07/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença de id.
19041090
que, nos autos do cumprimento de sentença decorrente de Ação Anulatória movida em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES)
, julgou extinto o feito com fulcro nos arts. 924, II, 925 e 513, todos do CPC.

Em suas razões recursais (id.
19041092
), sustenta a apelante, em síntese, que: i) o valor devido já se encontra garantido por depósito judicial (caução) nestes autos; ii) o art. 156, VI, do CTN prevê expressamente a conversão do depósito em renda como modalidade de extinção do crédito; iii) a manutenção da sentença dificulta a quitação de um débito já tratado e garantido judicialmente.

O
PROCON/ES
manifestou-se em id.
19041096
, informando que não se opõe ao provimento do recurso. Aduz que a transferência direta do valor depositado prestigia a efetividade e a economia processual, evitando trâmites administrativos desnecessários, inexistindo prejuízo à autarquia.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para o julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5014539-43.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença de id. 19041090 que, nos autos do cumprimento de sentença decorrente de Ação Anulatória movida em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES)
, julgou extinto o feito com fulcro nos arts. 924, II, 925 e 513, todos do CPC.

Em suas razões recursais (id. 19041092), sustenta a apelante, em síntese, que: i) o valor devido já se encontra garantido por depósito judicial (caução) nestes autos; ii) o art. 156, VI, do CTN prevê expressamente a conversão do depósito em renda como modalidade de extinção do crédito; iii) a manutenção da sentença dificulta a quitação de um débito já tratado e garantido judicialmente.

O
PROCON/ES
manifestou-se em id. 19041096, informando que não se opõe ao provimento do recurso. Aduz que a transferência direta do valor depositado prestigia a efetividade e a economia processual, evitando trâmites administrativos desnecessários, inexistindo prejuízo à autarquia.

Pois bem.

Conforme relatado, a controvérsia reside na possibilidade de quitação de multa administrativa, cujo valor foi reduzido judicialmente, mediante a transferência direta de valores já depositados nos autos a título de caução pela empresa apelante.

Extrai-se dos autos que a multa aplicada pelo PROCON/ES foi reduzida por sentença transitada em julgado para o valor de R$ 10.000,00. Para garantir a ação, a EDP efetuou o depósito integral do valor discutido.

Sabe-se que o Poder Judiciário deve zelar pelos princípios da efetividade, celeridade e economia processual e, no caso, ambas as partes concordam com a conversão do depósito em renda para a satisfação imediata do crédito.

A conversão de depósito em renda é instituto apto a extinguir a obrigação, conforme se extrai por analogia do art. 156, VI, do CTN, sendo medida que atende ao interesse público ao garantir o recebimento imediato da receita pela autarquia estadual e que não implica prejuízo para qualquer das partes.

Nesse sentido já se posicionou este e. TJES apreciando situação análoga:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR COBRADO E DETERMINAÇÃO NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO AUTORIZANDO O LEVANTAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA DA QUANTIA DEPOSITADA JUDICIALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DEVEDORA. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA E RESPEITO à SEGURANÇA JURÍDICA .
POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL EM RENDA
.
Partes que convergem a respeito desta possibilidade. Inexistência de risco de prejuízo.
Decisão reformada . RECURSO PROVIDO. 1) Independentemente da natureza e do escopo da ação anulatória, a verdade é que consta no título executivo judicial ordem autorizando a conversão em renda do depósito judicial em montante equivalente ao valor da multa administrativa que foi imposta pela municipalidade em desfavor da pessoa jurídica agravante, o que não pode ser desrespeitado pelo juízo a quo, em fase de cumprimento de sentença, sob pena de afrontar a coisa julgada e a segurança jurídica. 2)
O depósito promovido pela concessionária agravante, para a suspensão da exigibilidade da multa administrativa questionada, tinha a finalidade de pagamento do crédito no caso de improcedência da ação anulatória.
3)
O Superior Tribunal de Justiça reafirmou sua orientação no sentido que “O depósito judicial realizado para suspender a exigibilidade do crédito tributário pertence à parte vencedora e na medida do êxito de sua pretensão, que tem direito de levantar a quantia depositada após o trânsito em julgado da demanda .” (EDcl no AgRg no REsp 705.420/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 28/05/2012, STJ).
4)
Ambas as partes litigantes convergem pela possibilidade de levantamento da quantia depositada em juízo no montante suficiente para quitar o valor da multa imposta pelo Procon Municipal, após sua redução por força da ação anulatória, tendo, inclusive, a Fazenda Pública agravada indicado a quantia devidamente corrigida que foi aceita pela pessoa jurídica agravante, inexistindo conflito a este respeito, o que apenas reforça a necessidade de reformar a decisão objurgada, ante a ausência de prejuízo para quaisquer das partes .
5) Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004880-19.2021.8.08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível, j. 07/03/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, autorizando a conversão em renda em favor do
PROCON/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)